Tribunal: TJES
Processo: 5038832-34.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038832-34.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL LUIZ SANTANA e outros
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. VENDA CASADA. TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 - De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Tese em Recurso Repetitivo no Tema n. 958, a cobrança de tarifa referente ao registro de contrato não será considerada abusiva quando o serviço for efetivamente prestado, como é o caso dos autos, em que fora devidamente registrada a alienação do veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES).

2 - Quanto à taxa de avaliação de bem, devidamente prestado o serviço, conforme TERMO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO, não há falar na devolução da quantia despendida.

3 - Não há prova da dispensa ou voluntariedade na contratação do seguro prestamista. Ao revés, verifica-se que o seguro fora diretamente vinculado à operação de crédito pactuada, o que, de
per si
, caracteriza hipótese de venda casada, em afronta ao art. 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. Devolução dobrada da quantia quitada, porquanto indubitável a conduta da instituição financeira contrária à boa-fé objetiva.

RECURSO INOMINADO N. 5038832-34.2024.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDO: RAFAEL LUIZ SANTANA

RECORRENTE/RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

No ID 13723608, sentença de mérito proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados no bojo da petição inicial, tão somente para condenar a parte ré a ressarcir ao autor a quantia de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), cobrada a título de registro de contrato, de forma dobrada, totalizando R$ 807,00 (oitocentos e sete reais) com incidência de juros e correção monetária.

Irresignada, a parte ré, ora primeira recorrente, ao ID 13723610, interpôs recurso, pretendendo a reforma do
decisum
, para, no mérito, seja afastada a condenação ao ressarcimento da quantia de R$ 807,00 (oitocentos e sete reais), relativa à taxa de registro do contrato.

A parte autora, ora segunda recorrente, ao ID 13723616, interpôs recurso, pretendendo a reforma do
decisum
, para, no mérito, seja a parte recorrida condenada à devolução, em dobro, dos demais valores indevidamente descontados, na monta de R$ 8.231,54 (oito mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), relativos ao seguro prestamista e a tarifa de avaliação de bem.

Pois bem.

Defiro
a benesse da gratuidade pleiteada pela parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

À míngua de prejudiciais ou preliminares porventura pendentes de julgamento,
prossigo ao mérito recursal.

Quanto à pretensão recursal para que seja afastada a condenação ao ressarcimento da quantia de R$ 807,00 (oitocentos e sete reais), relativa à taxa de registro do contrato,
com razão a primeira recorrente
.

Isso porque, perfilhou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Tese em Recurso Repetitivo no Tema n. 958, que a cobrança de tarifa referente ao registro de contrato não será considerada abusiva quando o serviço for efetivamente prestado, como é o caso dos autos.

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Digo isso, pois, em consulta ao sistema RENAJUD, noto devidamente registrada a alienação do veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), o que está corroborado pelo histórico ID 13723599, afastando a alegação de abusividade na conduta da primeira recorrente.

Ademais, não vislumbro onerosidade excessiva na cobrança, mas, tão somente, a exigência de valores condizentes com as práticas mercadológicas e razoáveis em relação ao valor financiado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO IDENTIFICADA – TARIFA REFERENTE AO REGISTRO DE CONTRATO – REGISTRO EFETIVAMENTE REALIZADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No que tange a rubrica “registro de contrato”, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo vinculado ao tema 958, firmou entendimento quanto à cobrança da tarifa em discussão, no sentido de que a cobrança de tal tarifa somente será considerada abusiva quando o serviço não for efetivamente prestado. 4. Caso concreto em que a consulta ao sistema Renajud permite concluir que inexiste abusividade na cobrança, já que a alienação do veículo foi registrada junto ao Detran. 5. Por fim, afasta-se a alegação de que restou violado o dever de informação da consumidora neste caso concreto porque a leitura do contrato trazido aos autos indica que todas as taxas de juros e todos as tarifas contratadas foram conceituadas e tiveram seus valores expressamente apontados. 6. Recurso desprovido (TJES. Data: 13/Feb/2025. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5005353-07.2024.8.08.0030. Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Contratos).

Portanto,
afasto
a nulidade da CLÁUSULA B.9 - REGISTRO CONTRATO-ÓRGÃO DE TRÂNSITO (RES. 320 CONTRAN) - FINANCIADO, de ID 13723596, assim como a condenação da
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
à devolução dos valores relativos à tarifa referente ao registro de contrato.

Prossigo.

No que diz respeito à pretensão recursal para que seja a primeira recorrente condenada à devolução, em dobro, dos demais valores indevidamente descontados, relativos ao seguro prestamista e a tarifa de avaliação de bem,
com parcial razão a segunda recorrente
.

Quanto à taxa de avaliação de bem, também no julgamento da Tese em Recurso Repetitivo no Tema n. 958, o Superior Tribunal de Justiça fixou:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

E, compulsando os autos, percebo devidamente prestado o serviço, conforme
TERMO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO
, de ID 13723598,
não prosperando a tese de devolução da quantia despendida
.

Lado outro, quanto à taxa de seguro prestamista,
merece reforma o comando sentencial
, como passo a demonstrar.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Tese em Recurso Repetitivo no Tema n. 972, firmou:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

E, em atenção aos elementos probatórios, não há prova da dispensa ou voluntariedade na contratação da garantia. Ao revés, verifico que o seguro fora diretamente vinculado à operação de crédito pactuada, o que, de
per si
, caracteriza hipótese de venda casada, em afronta ao art. 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, chamo atenção ao fato de que o seguro veicular referenciado na cláusula
N - DIREITOS E DEVERES DO CLIENTE
, ao ID 13723596, ao contrário do que mencionado na sentença guerreada, não se confunde com o seguro prestamista aqui debatido.

Ora. Enquanto o primeiro consiste em uma proteção essencialmente patrimonial do bem segurado, o segundo tem por objeto a garantia sobre o compromisso financeiro entabulado.

Assim, à míngua de fundamentos plausíveis para a exigência, uma vez que não houve faculdade na contratação,
declaro nula a CLÁUSULA B.6 - DO SEGURO PRESTAMISTA FINANCIADO, de ID 13723596
.

Impera, por via de consequência, a devolução dobrada da quantia quitada de R$ 3.640,77 (três mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e sete centavos),
porquanto
é impugnado contrato realizado em novembro de 2022, considerando a indubitável conduta da instituição financeira contrária à boa-fé objetiva (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos inominados para, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao interposto por RAFAEL LUIZ SANTANA e, igualmente, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, tão somente para:

(a)
declarar
a nulidade da CLÁUSULA B.6 - DO SEGURO PRESTAMISTA FINANCIADO, de ID 13723596, e, por via de consequência,
condenar AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
à devolução dobrada de R$ 3.640,77 (três mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e sete centavos). Com relação à sistemática de atualização do débito, deverá incidir correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;

(b)
afastar
a tese de nulidade da CLÁUSULA B.9 - REGISTRO CONTRATO-ÓRGÃO DE TRÂNSITO (RES. 320 CONTRAN) - FINANCIADO, de ID 13723596, assim como a condenação da
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ao ressarcimento da a quantia de R$ 807,00 (oitocentos e sete reais) com incidência de juros e correção monetária.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099 de 1995, sem custas judiciais e honorários advocatícios para ambas as partes.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)